Tribunal: TJPA
Processo: 0803728-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803728-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA

AGRAVADO: M. R. C. D. S.

PROCURADOR: RIVALDO DO SOCORRO MIRANDA DO ROSARIO, EDGAR DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0803728-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BRAGANÇA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA

ADVOGADO: WELTON RODRIGO DA SILVA FERNANDES – OAB/PA 20.863-B

AGRAVADO: M. R.C.S, REPRESENTADO POR SIMONE DA SILVA SOUSA

ADVOGADOS: RIVALDO DO SOCORRO MIRANDA DO ROSÁRIO – OAB/PA 17.099 E EDGAR DE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 27.161

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO E EXCLUSÃO DE DESCONTO SOBRE VERBA RESCISÓRIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança-PA, que fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente, bem como determinou o desconto de 15% sobre parcelas de acordo trabalhista celebrado pelo agravante. Sustenta-se decisão extrapetita quanto ao desconto da verba rescisória e pleiteia-se a redução da obrigação alimentar para 10% do salário mínimo, alegando desemprego e ausência de condições financeiras para arcar com o encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução dos alimentos provisórios fixados em 50% do salário mínimo para 10%, com base na alegada alteração da situação financeira do alimentante; (ii) estabelecer se há decisão extra petita ao determinar-se o desconto de 15% sobre o valor do acordo trabalhista celebrado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução dos alimentos exige comprovação de mudança substancial na capacidade financeira do alimentante, o que não se demonstra de forma documental nos autos do agravo, sendo necessária a instrução probatória na instância de origem para averiguação do alegado desemprego e da impossibilidade de pagamento.

4.

Precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA indicam que a revisão do valor dos alimentos provisórios depende de cognição exauriente, inviável na via estreita do agravo de instrumento, e deve ser analisada no curso da instrução processual ordinária.

5.

A alegação de decisão extra petita quanto ao desconto sobre verba rescisória mostra-se infundada, pois a própria petição inicial da ação originária requereu, expressamente, a retenção de valores do acordo trabalhista em benefício do menor, sendo a decisão em consonância com o pedido inicial.

6.

A fixação de alimentos provisórios, inclusive sobre valores oriundos de acordo trabalhista, atende ao binômio necessidade/possibilidade e ao princípio do melhor interesse do menor, não havendo ilegalidade ou abuso na decisão interlocutória impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão dos alimentos provisórios demanda prova robusta da modificação na situação financeira do alimentante, a ser produzida em instrução probatória na origem.

2.

Não configura decisão extra petita a fixação de desconto sobre valores trabalhistas quando expressamente requerida na exordial.

3.

A manutenção dos alimentos provisórios fixados em decisão interlocutória é medida compatível com o princípio da proporcionalidade e o melhor interesse do menor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgRg nº 0807094-33.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.02.2023; TJPA, AI nº 0811560-36.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 05.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803728-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BRAGANÇA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA

ADVOGADO: WELTON RODRIGO DA SILVA FERNANDES – OAB/PA 20.863-B

AGRAVADO: M. R.C.S,REPRESENTADO POR SIMONE DA SILVA SOUSA

ADVOGADOS: RIVALDO DO SOCORRO MIRANDA DO ROSÁRIO – OAB/PA 17.099 E EDGAR DE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 27.161

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Bragança-Pará, que feriu a liminar para:

-fixar os alimentos provisórios em 50%(cinquenta por cento)do salário mínimo vigente e

- 15%(quinze por cento) sobre cada valor das parcelas pagas do acordo celebrado na Justiça do Trabalho. ( PJe ID 133266320)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-decisão extrapetita quanto à retenção de valor a título de

verba rescisória

e

- redução da verba alimentar de 50%(cinquenta por cento) para 10%(dez por cento) do salário mínimo por estar desempregado e não ter possibilidade de pagamento.

E, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada

mediante deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal

e o provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

25150966, páginas 1-8).

À minha relatoria em 26.02.2025, por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo desaprovado.( PJe ID 25620705, páginas 1-4).

Recurso de Agravo Interno interposto por

JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA
com razões expostas no PJe ID 26223935, páginas 1-6).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 26225598,páginas 1-4).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto. ( PJe ID 26334000, páginas 1-8).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0803728-78.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BRAGANÇA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA

ADVOGADO: WELTON RODRIGO DA SILVA FERNANDES – OAB/PA 20.863-B

AGRAVADO: M. R.C.S, REPRESENTADO POR SIMONE DA SILVA SOUSA

ADVOGADOS: RIVALDO DO SOCORRO MIRANDA DO ROSÁRIO – OAB/PA 17.099 E EDGAR DE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 27.161

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

A questão familiarista trata da revisão alimentar para diminuir o
quantum
de 50%(
cinquenta por cento) para 10%(dez por cento) do salário mínimo e retirar o desconto incidente em sua verba rescisória por compreender ser almejo extra petita.

Às vertentes recursais.

1ª Premissa:
Redução do Percentual dos Alimentos

A redução dos alimentos exige a prova do substancial alteração da capacidade financeira de
JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA
que tem ônus de comprovar que a obrigação que lhe foi imposta – 50% do salário mínimo vigente - é excessivamente onerosa dado o apontado desemprego e impossibilidade de pagamento.

Far-se-á a comprovação através da dilação probatória em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. PREJUÍZO A MENOR. VALOR. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de liminar, arbitrou alimentos no valor um salário mínimo em favor da menor.

2.

No caso concreto, ficou evidenciado que para a modificação do valor arbitrado na instância originária, faz-se necessária a realização de instrução probatória para análise da situação fática.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807094-33.2022.8.14.0000 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2023). Negritei.

-----------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO). A PENSÃO FIXADA EM 20% (VINTE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE EXCETUADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS SE MOSTRA RAZOÁVEL, AO MENOS ENQUANTO NÃO ULTIMADA A INSTRUÇÃO PROBATÓR
IA. DECISÃO TOMADA EM COGNIÇÃO SUPERFICIAL, ANTES DO CONTRADITÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811560-36.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024
)
O destaque é meu.

Dessarte, a alegação de desemprego e/ou impossibilidade de pagamento

demanda provas eis que
JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA
precisa associar

essas vertentes com o desequilíbrio do binômio necessidade – possibilidade ocasionado pelo arbitramento dos alimentos presumidos na ordem de 50%(cinquenta por cento)do salário mínimo vigente.

Perceba que o artigo 1.699 do Código Civil Pátrio autoriza a redução do encargo alimentar, desde que sobrevenha mudança a situação financeira do alimentante:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Nesse sentido, é o magistério de Cezar Peluso:

Na nova decisão o juiz deverá observar os princípios da proporcionalidade (necessidade/possibilidade) e da razoabilidade, podendo, por isso, definir valor em favor do requerente diverso do pretendido por ele. Para comprovar a modificação exigida pela lei, o interessado poderá requerer a expedição de ofícios à Receita Federal, às instituições financeiras com as quais a parte contrária mantém vínculo, às empresas de cartões de crédito. Contudo, não se pode confundir a situação financeira da parte com o seu patrimônio, pois deste poderá não decorrer vantagem financeira alguma.
[1]

Que demonstra ao Agravante a imprescindibilidade de comprovação de sua incapacidade financeira, que ocorrerá na fase instrutória da audiência una designada para o dia 11.09.2025, às 10:30 horas,

conforme certidão lavrada nos autos originais. (PJe ID 141182641).

Vertente rejeitada, portanto.

2ª Premissa:
Indevido desconto alimentar na verba rescisória

JACKS REAGAN COELHO DE SOUZA
predica o recorte como indevido por ser extra petita.

Eis o excerto apontado:

4.Considerando haver acordo trabalhista entre o requerido e a empresa MANIA COMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.905.036.0001-08, nos autos do Processo nº 0000258- 02.2024.5.08.0105 na Justiça do Trabalho, indicando pois ter sido o requerido empregado e, assim, com fonte pagadora concreta, FIXO O QUANTUM DE 15% sobre o valor do acordo celebrado em prol do menor autor da presente ação, a título de alimentos provisórios, devendo ser OFICIADA A JUSTIÇA DO TRABALHO DE CAPANEMA-PA para que proceda a retenção do valor referente a 15% sobre cada parcela do acordo a ser adimplido, e transfira para a subconta judicial que determino abertura pela Secretaria da 2ª Vara.( PJe ID 133266320)

Que não se reporta nessa predicação dado

que consta na exordial:

e) seja comunicado o ex-empregador do alimentante (MANIA COMUNICAÇÕES LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 26.905.036.0001- 08), para que este possa deduzir do acordo firmado com o Requerido na justiça trabalhista e repasse diretamente ao Requerente, enquanto durar a obrigação entre eles; ou que seja desde logo, depositado na conta junto ao banco: Nubank, número da agência: 0001, Conta nº 82727755-2, ou chave PIX nº 91996298633, em nome da senhora SIMONE DA SILVA SOUSA;( PJe ID 13326630).

Portanto, a interlocutória objurgada vai

permanecer inalterada porque condizente com os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
PELUSO, Cezar. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406 de 10.01.2002. 19. ed. Barueri: Manole, 2025. E-book. p.1941. ISBN 9788520467787. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520467787/. Acesso em: 24 abr. 2025.

Belém, 20/05/2025